Tribunal: CARF
Processo: 10111.720936/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/05/2017 a 01/03/2019
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DE UM DOS AUTUADOS. REVELIA. EFEITOS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por parte de alguns deles acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação aos demais. Nessa hipótese, a impugnação tempestiva apresentada, quando não versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade do defendente, suspende a exigibilidade do crédito tributário igualmente em relação aos que não impugnaram o auto de infração.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Tendo o procedimento fiscal se desenvolvido mediante o cumprimento das formalidades legais e estando consubstanciado em Auto de Infração contendo descrição dos fatos e fundamentação jurídica, de forma a assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, resta infundada a arguição de nulidade.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 10/05/2017 a 01/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros consiste em infração punível com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
VIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 23, INCISO V, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976 EM FACE DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007.
O artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007 não derrogou tacitamente o artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Lei no 10.637/2002, nem estabeleceu penalidade menos severa para infração prevista nesta última disposição legal, não se configurando as hipóteses de retroatividade benigna previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum na situação vinculada ao fato jurídico-tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfez.
SÓCIO-GERENTE. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720936/2021-90
ACÓRDÃO
3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA & EXPORTADORA DE PVC LTDA.
(CNPJ 07.354.920/0001-57) / WELLINGTON ELIAS SANTOS (CPF 560.560.521-68)
E PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA. (CNPJ 11.838.540/0001-65)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/05/2017 a 01/03/2019
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE
DE UM DOS AUTUADOS. REVELIA. EFEITOS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por
parte de alguns deles acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do
direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais. Nessa hipótese, a impugnação
tempestiva apresentada, quando não versar exclusivamente sobre o
vínculo de responsabilidade do defendente, suspende a exigibilidade do
crédito tributário igualmente em relação aos que não impugnaram o auto
de infração.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
Tendo o procedimento fiscal se desenvolvido mediante o cumprimento das
formalidades legais e estando consubstanciado em Auto de Infração
contendo descrição dos fatos e fundamentação jurídica, de forma a
assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, resta
infundada a arguição de nulidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 10/05/2017 a 01/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros consiste em infração punível com a
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
2
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida. Presume-se interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
VIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 23, INCISO V, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976 EM FACE DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007.
O artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007 não derrogou tacitamente o artigo
23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação
dada pela Lei no 10.637/2002, nem estabeleceu penalidade menos severa
para infração prevista nesta última disposição legal, não se configurando as
hipóteses de retroatividade benigna previstas no art. 106 do Código
Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum na situação vinculada ao fato jurídico-
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfez.
SÓCIO-GERENTE. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, III, DO CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interposto em face do 103-008.658 – 7a
TURMA/DRJ03, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo e
solidário(s), mantendo o crédito tributário de exigência.
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa BONA FIDE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Do Relatório da DRJ
O acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) aborda a análise
das operações realizadas pela empresa Bona Fide Comércio Ltda., destacando os indícios de
interposição fraudulenta nas importações.
O auto de infração foi emitido com base nas evidências coletadas durante a
fiscalização, que indicaram a prática de ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias. A
fiscalização foi conduzida mediante a análise de documentos fiscais, registros contábeis e
movimentações bancárias da empresa.
A DRJ detalhou a composição societária da Bona Fide Comércio Ltda., destacando as
alterações societárias e de capital social ocorridas ao longo do período analisado. A análise revelou
inconsistências que levantaram suspeitas sobre a legitimidade das operações da empresa.
A DRJ apontou que a empresa não possuía instalações físicas ou recursos humanos
adequados para o volume de operações declaradas. Essa inadequação reforçou a suspeita de que
a empresa atuava como intermediária para terceiros.
A DRJ discutiu os registros contábeis da empresa, destacando falhas significativas.
Os auditores identificaram a ausência de controle adequado sobre estoques e receitas,
comprometendo a transparência e a veracidade das demonstrações financeiras. A DRJ observou
que a empresa realizava operações de importação de grandes volumes, porém com margens de
lucro extremamente baixas ou negativas, o que é atípico para o setor e sugere a prática de
interposição fraudulenta.
Em relação às notas fiscais, muitos dos destinatários eram empresas ou indivíduos
sem capacidade econômica para realizar transações no comércio internacional, indicando que a
empresa utilizava terceiros para ocultar os verdadeiros beneficiários das mercadorias.
Na análise da origem dos recursos utilizados nas operações de importação, a DRJ
destacou que os boletos de pagamento e os depósitos bancários apresentaram inconsistências,
reforçando a tese de ocultação dos verdadeiros beneficiários.
A responsabilidade solidária está fundamentada no Art. 135 do Código Tributário
Nacional (CTN), que estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
4
de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. A DRJ aplicou este dispositivo ao constatar que os responsáveis solidários
desempenharam um papel crucial nas operações fraudulentas, agindo de forma a ocultar os
verdadeiros beneficiários das mercadorias importadas.
Em conclusão, a DRJ reafirmou a validade da autuação e a aplicação das
penalidades correspondentes. A DRJ determinou a manutenção do auto de infração e das
penalidades aplicadas à Bona Fide Comércio Ltda.
É o relatório.
Do(s) Recurso(s) Voluntário(s)
Inconformado com o acórdão da DRJ, o sujeito passivo e solidário(s) apresentou
Recurso(s) Voluntário(s) a este colegiado.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
A estrutura do voto segue a ordem dos argumentos apresentados no(s) Recurso(s)
Voluntário(s).
Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário de Wellington, fls. 3575 a 3586
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa BONA FIDE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
O Recorrente contesta a imputação de solidariedade ativa, alegando que o acórdão
proferido pela DRJ não considerou pontos pertinentes levantados na sua defesa, devendo ser
reformado.
Preliminares
Em preliminares a Recorrente levantou os seguintes pontos, conforme análise a
seguir:
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
5
(a) Legitimidade Passiva
A Recorrente argumenta que não possui legitimidade passiva para responder pelo
auto de infração, pois não participou diretamente das operações que resultaram na
autuação. Afirma que sua inclusão no processo se deu por presunção e não por provas
concretas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de que não possui legitimidade passiva para responder pelo auto de
infração, sob o argumento de que não participou diretamente das operações que
resultaram na autuação, não se sustenta diante das evidências presentes nos autos.
O auto de infração e o acórdão da DRJ apontam para a presença de documentos
que vinculam a Recorrente às operações investigadas. Por exemplo, e-mails trocados entre
os administradores e a Recorrente, bem como registros de movimentações financeiras,
demonstram que esta estava, direta ou indiretamente, envolvida nas transações que
culminaram na autuação. A fiscalização identificou transferências bancárias e outras
operações financeiras que indicam a participação da Recorrente no esquema de
interposição fraudulenta.
Ademais, a aplicação do Art. 135 do CTN, que trata da responsabilidade pessoal dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas por atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, é pertinente ao caso. A DRJ
concluiu, com base em provas documentais, que a Recorrente exerceu atos que excederam
os limites de seus poderes administrativos, contribuindo diretamente para as práticas
fraudulentas que resultaram na autuação.
Portanto, ao contrário do que a Recorrente argumenta, sua inclusão no processo
não se deu por mera presunção, mas sim com base em evidências de seu envolvimento nas
operações que levaram à lavratura do auto de infração. A responsabilidade solidária é
aplicável neste caso, considerando a atuação ativa e o poder decisório da Recorrente nas
atividades da empresa.
Nega-se provimento.
(b) Nulidade do Auto de Infração por Falta de Fundamentação
A Recorrente sustenta que o auto de infração não apresenta a devida
fundamentação fática e jurídica, sendo genérico e insuficiente para justificar as
penalidades aplicadas. Alega que a ausência de fundamentação viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
6
Primeiramente, observa-se que o auto de infração foi emitido com base em uma
análise de documentos fiscais, registros contábeis e movimentações bancárias da empresa,
conforme detalhado no acórdão da DRJ. A fiscalização realizou um trabalho de coleta e
análise de dados, identificando indícios claros de interposição fraudulenta nas operações
de importação realizadas pela Bona Fide Comércio Ltda.
Os auditores fiscais documentaram as inconsistências e irregularidades encontradas
durante a fiscalização. O auto de infração contém uma descrição das infrações constatadas,
incluindo a ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias, a utilização de terceiros
para ocultar os verdadeiros beneficiários e a ausência de controle adequado sobre
estoques e receitas. Esses elementos demonstram as razões pelas quais a autuação foi
realizada.
Ademais, a fundamentação jurídica do auto de infração está embasada em
dispositivos legais pertinentes, incluindo o Art. 23, Inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, e o Art. 33 da Lei no 11.488/2007, que tratam da interposição fraudulenta e
das penalidades aplicáveis. A DRJ, em seu acórdão, reiterou a legalidade e a adequação
dessas fundamentações jurídicas, corroborando a validade do auto de infração.
Além disso, a DRJ destacou que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
plenamente respeitado.
Em conclusão, diante do exposto não há motivos para acolher a alegação.
Nega-se provimento.
(c) Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado o
contraditório em sua plenitude. Afirma que documentos essenciais para a sua defesa não
foram considerados pela autoridade fiscal, comprometendo o direito de ampla defesa.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de cerceamento de defesa, sob a argumentação de que não foi
oportunizado o contraditório em sua plenitude e que documentos essenciais para sua
defesa não foram considerados pela autoridade fiscal, não se sustenta diante da análise
dos autos.
A análise do acórdão da DRJ e dos documentos da fiscalização revela que todos os
procedimentos foram rigorosamente seguidos, garantindo à Recorrente amplo acesso aos
elementos necessários para sua defesa. A DRJ detalhou que a Recorrente foi devidamente
notificada de todas as etapas do processo, tendo a oportunidade de apresentar suas razões
e provas.
Além disso, conforme consta dos autos a autoridade fiscal incluiu na análise todos
os documentos apresentados pela Recorrente. O relatório fiscal menciona expressamente
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
7
a consideração de documentos como registros contábeis, extratos bancários, notas fiscais e
demais documentos fornecidos pela empresa. Esses documentos foram avaliados e
ponderados, conforme indicado nas observações detalhadas do auto de infração e no
acórdão da DRJ.
O princípio da ampla defesa implica o direito de o contribuinte se manifestar e
apresentar suas razões, o que efetivamente ocorreu. A DRJ não tem a obrigação de acatar
todas as alegações da defesa, mas sim de considerá-las e fundamentar sua decisão, o que
foi feito de forma clara e detalhada no acórdão.
Assim, a alegação de cerceamento de defesa não procede.
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, a Recorrente alegou os seguintes pontos, conforme análise a seguir:
(a) Ausência de Interposição Fraudulenta
A Recorrente argumenta que não há provas concretas de que houve interposição
fraudulenta nas operações de importação realizadas pela empresa. Afirma que todas as
transações foram realizadas de acordo com a legislação vigente, e que a fiscalização não conseguiu
demonstrar a fraude alegada.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise do acórdão da DRJ, bem como dos documentos da fiscalização constante
dos autos, evidencia a presença de provas que sustentam a ocorrência de interposição fraudulenta
nas operações de importação realizadas pela empresa.
A fiscalização verificou documentos fiscais, registros contábeis e movimentações
bancárias. O auto de infração foi fundamentado em elementos que demonstraram a prática de
ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias, uma infração caracterizada no artigo 23,
inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A DRJ, ao analisar tais elementos, concluiu pela
interposição fraudulenta, configurada pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de importação.
Ademais, a DRJ destacou que a empresa não possuía estrutura física e recursos
humanos adequados para suportar o volume de operações declaradas. Tal inadequação é um
forte indício de que a empresa atuava como mera intermediária, encobrindo os reais adquirentes
das mercadorias. Essa constatação é corroborada pela análise das notas fiscais, que identificou
muitos destinatários sem capacidade econômica para realizar transações de comércio
internacional, o que reforça a suspeita de que a empresa utilizava terceiros para ocultar os
verdadeiros beneficiários.
Além disso, a análise dos registros contábeis revelou falhas significativas, como a
ausência de controle adequado sobre estoques e receitas. Essas irregularidades comprometem a
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
8
transparência e a veracidade das demonstrações financeiras, o que é incompatível com a alegação
da Recorrente de que todas as transações foram realizadas conforme a legislação vigente. A DRJ
observou que as operações de importação apresentavam margens de lucro extremamente baixas
ou negativas, um comportamento atípico e indicativo de interposição fraudulenta.
Os argumentos da Recorrente, no sentido de que não há provas concretas da
fraude, não se sustentam frente às evidências apresentadas. A fiscalização demonstrou de
maneira clara e fundamentada a irregularidade das operações e a tentativa de ocultação dos reais
beneficiários, elementos suficientes para confirmar a infração apontada.
Portanto, concluo que a alegação de ausência de interposição fraudulenta não
procede. As evidências constantes dos autos justificam a manutenção do auto de infração.
Nega-se provimento.
(b) Capacidade Econômica dos Destinatários
A Recorrente refuta as alegações de que os destinatários das mercadorias não
possuíam capacidade econômica para realizar as transações. Apresenta documentos que
supostamente comprovam a solvência financeira dos destinatários envolvidos nas operações de
importação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de que os destinatários das mercadorias possuíam capacidade
econômica para realizar as transações não se sustenta quando confrontada com as provas
constantes dos autos e o acórdão da DRJ.
A fiscalização, ao analisar os destinatários das mercadorias, identificou diversas
inconsistências que levantaram dúvidas substanciais sobre a capacidade financeira desses
indivíduos e empresas. Entre as evidências coletadas, constam registros de empresas que, apesar
de figurarem como destinatárias de grandes volumes de mercadorias importadas, apresentavam
movimentação financeira incompatível com o porte das operações declaradas. A DRJ, em sua
análise, detalhou que muitas dessas empresas não possuíam estrutura física, capital social
adequado ou registros contábeis que comprovassem a capacidade de absorver e comercializar os
produtos importados.
Adicionalmente, os documentos apresentados pela Recorrente para comprovar a
solvência financeira dos destinatários são insuficientes e carecem de credibilidade. A fiscalização
verificou que vários dos supostos destinatários estavam inativos, não possuíam inscrição estadual
ativa, ou tinham histórico de irregularidades fiscais e tributárias. Esses fatores, analisados em
conjunto, reforçam a tese de que os destinatários eram utilizados apenas como fachada para
ocultar os verdadeiros beneficiários das mercadorias.
Além disso, a DRJ ressaltou que a prática de interposição fraudulenta é
caracterizada não apenas pela análise isolada dos documentos financeiros, mas também pela falta
de evidências concretas de operações comerciais reais. A simples apresentação de documentos
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
9
financeiros sem comprovação efetiva de operações comerciais legítimas e contínuas não é
suficiente para refutar as alegações de interposição fraudulenta.
Nega-se provimento.
(c) Regularidade dos Registros Contábeis
A Recorrente defende a regularidade dos registros contábeis da empresa,
argumentando que todas as operações foram devidamente registradas e que não há falhas
significativas que justifiquem a autuação. Afirma que as alegadas falhas contábeis são
interpretações equivocadas da fiscalização.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise dos documentos fiscais, registros contábeis e movimentações bancárias
realizada pela fiscalização demonstrou de maneira inequívoca que a empresa Bona Fide Comércio
Ltda. apresentou falhas significativas em seus registros contábeis, comprometendo a
transparência e a veracidade das demonstrações financeiras.
Conforme detalhado no acórdão da DRJ, os auditores identificaram a ausência de
um controle adequado sobre estoques e receitas, o que é fundamental para a correta apuração
dos tributos devidos. A fiscalização constatou que a empresa realizava operações de importação
de grandes volumes com margens de lucro extremamente baixas ou negativas, fato que é atípico
para o setor e sugere a prática de interposição fraudulenta. Este ponto é corroborado pelas
análises contidas nos documentos, onde se evidencia a desconformidade entre os volumes
importados e as margens de lucro declaradas.
Ademais, as inconsistências encontradas nos registros contábeis não são meras
interpretações equivocadas da fiscalização, mas sim falhas concretas que comprometem a
veracidade das informações prestadas pela empresa. A falta de controle sobre os estoques,
conforme demonstrado, e a ausência de registros contábeis precisos sobre as receitas e despesas,
conforme evidenciado, revelam que os documentos apresentados pela Recorrente não refletem a
real situação financeira e patrimonial da empresa.
A DRJ também destacou que a empresa não possuía instalações físicas ou recursos
humanos adequados para o volume de operações declaradas, o que reforça a suspeita de que a
empresa atuava como intermediária para terceiros. Esta falta de estrutura adequada para o porte
das operações realizadas também compromete a alegação de regularidade dos registros
contábeis.
Nega-se provimento.
(d) Licitude da Origem dos Recursos
A Recorrente sustenta que os recursos utilizados nas operações de importação
possuem origem lícita, sendo provenientes das atividades comerciais da empresa. Apresenta
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
10
extratos bancários e comprovantes de pagamento para reforçar a licitude das transações
financeiras.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise realizada pela fiscalização, corroborada pelo acórdão da DRJ, revelou
inconsistências nas transações financeiras da empresa Bona Fide Comércio Ltda.
Os extratos bancários e comprovantes de pagamento apresentados pela Recorrente
foram examinados pela fiscalização. Durante essa análise, identificaram-se diversas transações
suspeitas que não condizem com o volume de operações declaradas pela empresa. Além disso, foi
verificado que muitos dos depósitos em conta corrente foram realizados por terceiros, sem a
devida comprovação da origem dos recursos. Essa prática é frequentemente associada a
tentativas de ocultação de verdadeiros beneficiários e à utilização de interpostas pessoas para
mascarar a real origem dos fundos.
A DRJ destacou que a Recorrente não forneceu documentação suficiente para
justificar a origem dos recursos de forma clara e transparente. Os comprovantes apresentados
foram considerados insuficientes para afastar a suspeita de interposição fraudulenta. A falta de
registros contábeis adequados e a ausência de controle sobre a movimentação financeira interna
da empresa foram fatores determinantes para essa conclusão.
Além disso, a legislação tributária exige que as empresas demonstrem de maneira
clara e inequívoca a origem dos recursos utilizados em suas operações, especialmente quando se
trata de importações. A incapacidade da Recorrente em fornecer essa comprovação reforça a
presunção de interposição fraudulenta, conforme previsto no Art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976.
Nega-se provimento.
(e) Margens de Lucro e Preços de Venda
A Recorrente alega que as margens de lucro e os preços de venda praticados estão
dentro dos padrões normais de mercado. Argumenta que a análise da fiscalização sobre as
margens de lucro é superficial e desconsidera variáveis econômicas que influenciam na formação
dos preços.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação da Recorrente de que a análise das margens de lucro foi superficial não
se sustenta, pois a fiscalização levou em consideração variáveis econômicas relevantes, tais como
os custos de importação, despesas operacionais e os preços de mercado. A DRJ, em seu acórdão,
ressaltou que as margens de lucro apresentadas pela empresa não são compatíveis com as
margens praticadas por empresas do mesmo ramo de atividade, o que reforça a suspeita de
irregularidades nas operações.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
11
Ademais, a Recorrente não apresentou provas suficientes para justificar as margens
de lucro declaradas ou para contrapor os achados da fiscalização. A simples alegação de que
variáveis econômicas influenciam na formação dos preços não é suficiente para afastar as
evidências de que os preços de venda foram artificialmente ajustados para mascarar a
interposição fraudulenta.
Portanto, diante das evidências apresentadas e da análise detalhada realizada pela
fiscalização e corroborada pela DRJ, concluo que as margens de lucro e os preços de venda
praticados pela Recorrente não estão dentro dos padrões normais de mercado e que a análise da
fiscalização é fundamentada e consistente. Em vista disso, nego provimento ao ponto alegado pela
Recorrente.
Nega-se provimento.
(f) Responsabilidade Solidária
A Recorrente contesta a responsabilidade solidária atribuída a ela, alegando que
não há evidências de que atuou de forma a justificar tal imputação. Argumenta que a
responsabilidade solidária foi aplicada de maneira genérica e sem provas concretas de sua
participação nas supostas fraudes.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A responsabilidade solidária, conforme estabelecida pelo Art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN), recai sobre os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado que atuem com excesso de poderes ou em infração à lei, contrato
social ou estatutos. No presente caso, a DRJ constatou que a Recorrente desempenhou um papel
significativo nas operações fraudulentas, contribuindo para a ocultação dos verdadeiros
beneficiários das mercadorias importadas.
Os documentos da fiscalização indicam que a Recorrente, na qualidade de gerente
da empresa Bona Fide Comércio Ltda., participou ativamente na estruturação e execução das
operações de importação que apresentaram indícios de fraude. A análise das movimentações
bancárias, registros contábeis e documentos fiscais demonstrou uma ligação direta da Recorrente
com as transações questionadas, evidenciando sua participação nas decisões operacionais e
financeiras da empresa.
Além disso, a DRJ ressaltou que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de desconstituir as evidências de sua participação nos atos fraudulentos. A
simples alegação de desconhecimento ou de que a responsabilidade foi atribuída de maneira
genérica não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária, especialmente diante das
provas apresentadas pela fiscalização.
A atuação da Recorrente como responsável solidária encontra respaldo no fato de
que ela detinha controle e conhecimento sobre as operações da empresa, sendo, portanto, co-
responsável pelos atos praticados. A legislação tributária visa assegurar que aqueles que se
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
12
beneficiam direta ou indiretamente das atividades fraudulentas sejam responsabilizados, e, nesse
contexto, a atribuição de responsabilidade solidária é perfeitamente cabível.
Nega-se provimento.
(g) Pedido de Anulação do Auto de Infração
Com base nos argumentos apresentados, a Recorrente solicita a anulação do auto
de infração e a consequente extinção das penalidades aplicadas. Afirma que as alegações
da fiscalização são infundadas e que não há elementos suficientes para manter a autuação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização apresentou um conjunto de evidências robustas que justificam a
emissão do auto de infração. Primeiramente, a análise documental realizada pela
autoridade fiscal revelou inconsistências significativas nos registros contábeis e fiscais da
empresa Bona Fide Comércio Ltda., incluindo a ausência de controle adequado sobre
estoques e receitas, bem como a realização de operações de importação com margens de
lucro extremamente baixas ou negativas, o que é atípico para o setor.
Adicionalmente, a fiscalização constatou que muitos dos destinatários das notas
fiscais eram empresas ou indivíduos sem capacidade econômica para realizar transações no
comércio internacional, o que indicaria que a empresa utilizava terceiros para ocultar os
verdadeiros beneficiários das mercadorias. Tal prática configura interposição fraudulenta,
conforme previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
A alegação de que os recursos utilizados nas operações de importação possuem
origem lícita foi devidamente analisada pela fiscalização, que identificou inconsistências
nos boletos de pagamento e depósitos bancários. Esses elementos reforçam a tese de
ocultação dos verdadeiros beneficiários e demonstram a prática de fraudes nas operações
comerciais da empresa.
No tocante à responsabilidade solidária, esta foi fundamentada no artigo 135 do
CTN, que atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. A fiscalização identificou que os responsáveis solidários desempenharam papel
crucial nas operações fraudulentas, justificando a manutenção do auto de infração.
Por fim, os argumentos apresentados pela recorrente não são suficientes para
afastar as conclusões da fiscalização.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
13

Recurso Voluntário de Bona Fide, fls. 3589 a 3605
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA &
EXPORTADORA DE PVC LTDA foi supostamente utilizada para ocultar os verdadeiros adquirentes
das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias.
Mérito
No mérito, a Recorrente alegou o seguinte ponto, conforme análise a seguir:
(a) Ausência de Interposição Fraudulenta
A Recorrente argumenta que não há provas concretas de que houve interposição
fraudulenta nas operações de importação realizadas pela empresa. Afirma que todas as
transações foram realizadas de acordo com a legislação vigente, e que a fiscalização não conseguiu
demonstrar a fraude alegada.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise detalhada do acórdão da DRJ, bem como dos documentos da fiscalização
constante dos autos, evidencia a presença de provas que sustentam a ocorrência de interposição
fraudulenta nas operações de importação realizadas pela empresa.
A fiscalização verificou documentos fiscais, registros contábeis e movimentações
bancárias. O auto de infração foi fundamentado em elementos que demonstraram a prática de
ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias, uma infração caracterizada no artigo 23,
inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A DRJ, ao analisar tais elementos, concluiu pela
interposição fraudulenta, configurada pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de importação.
Ademais, a DRJ destacou que a empresa não possuía estrutura física e recursos
humanos adequados para suportar o volume de operações declaradas. Tal inadequação é um
forte indício de que a empresa atuava como mera intermediária, encobrindo os reais adquirentes
das mercadorias. Essa constatação é corroborada pela análise das notas fiscais, que identificou
muitos destinatários sem capacidade econômica para realizar transações de comércio
internacional, o que reforça a suspeita de que a empresa utilizava terceiros para ocultar os
verdadeiros beneficiários.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
14
Além disso, a análise dos registros contábeis revelou falhas significativas, como a
ausência de controle adequado sobre estoques e receitas. Essas irregularidades comprometem a
transparência e a veracidade das demonstrações financeiras, o que é incompatível com a alegação
da Recorrente de que todas as transações foram realizadas conforme a legislação vigente. A DRJ
observou que as operações de importação apresentavam margens de lucro extremamente baixas
ou negativas, um comportamento atípico e indicativo de interposição fraudulenta.
Os argumentos da Recorrente, no sentido de que não há provas concretas da
fraude, não se sustentam frente às evidências apresentadas. A fiscalização demonstrou a
irregularidade das operações e a tentativa de ocultação dos reais beneficiários, elementos
suficientes para confirmar a infração apontada.
Portanto, concluo que a alegação de ausência de interposição fraudulenta não
procede. As evidências constantes dos autos justificam a manutenção do auto de infração e das
penalidades aplicadas.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário de Palmas, fls. 3608 a 3622
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA foi
supostamente utilizada para ocultar os verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na
aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
O Recorrente contesta a imputação de responsável solidária, alegando que o
acórdão proferido pela DRJ não considerou pontos pertinentes levantados na sua defesa, devendo
ser reformado.
Mérito
No mérito, a Recorrente alegou o seguinte ponto, conforme análise a seguir:
(a) Inexistência de Responsabilidade Solidária
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
15
A Recorrente argumenta que não pode ser responsabilizada solidariamente pelo
pagamento do tributo com base no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), pois
não possui interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Segundo a Recorrente, a responsabilidade solidária só pode ser aplicada a pessoas que estejam no
mesmo polo da relação jurídica e que realmente tenham praticado o ato infracional, o que não é o
seu caso. A Recorrente também sustenta que, mesmo considerando a aplicação do artigo 135 do
CTN, a responsabilização requer a prática comprovada de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não foi demonstrado pela fiscalização.
Além disso, a Recorrente afirma que a responsabilidade tributária pessoal dos
dirigentes de pessoas jurídicas, conforme previsto no artigo 135 do CTN, exige a comprovação de
dolo ou culpa na prática do ato ilícito, e que não houve qualquer ato de gestão ou excesso de
poder que pudesse justificar tal responsabilização. A Recorrente destaca ainda que a atribuição de
responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros é excepcional e requer provas claras e
suficientes do dolo, o que não foi apresentado pela Receita Federal. Assim, a Recorrente conclui
que a imputação de responsabilidade solidária é indevida e contrária à lei.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização ao autuar a empresa BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA &
EXPORTADORA DE PVC & outros sujeitos passivos solidários, baseou-se na suposta infração
prevista no art. 23, inciso V, e parágrafo 3o do Decreto-Lei 1.455/76.
A autuação fundamenta-se na ocultação do real comprador das mercadorias em
operações de comércio exterior, incluindo como responsável solidário a Recorrente, com fulcro
nos artigos 124, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1996.
A DRJ baseou-se no artigo 124, inciso I, do CTN, que estabelece a solidariedade
entre as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Adicionalmente, o artigo 135 do CTN foi invocado para justificar a
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas por
obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
A DRJ apontou que a empresa Palmas, junto com outras entidades, estava envolvida
em um esquema de interposição fraudulenta. Esse esquema visava ocultar o verdadeiro
comprador das mercadorias importadas, utilizando empresas interpostas para dissimular a real
titularidade e beneficiar-se indevidamente de regimes fiscais.
Foram analisados documentos fiscais, registros contábeis e movimentações
bancárias que evidenciaram a participação ativa da empresa Palmas no esquema. A fiscalização
destacou transferências bancárias suspeitas e a falta de comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de importação.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.537 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720936/2021-90
16
A empresa Palmas não possuía a infraestrutura física e a capacidade operacional
necessária para suportar o volume de operações declaradas. Tal fato reforçou a presunção de que
a empresa atuava apenas como uma intermediária para beneficiar terceiros.
Com base nas evidências apresentadas, a DRJ concluiu que a empresa Palmas tinha
interesse comum na situação que gerou a obrigação tributária principal, configurando-se, assim, a
responsabilidade solidária.
Nega-se provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 3686
DF CARF MF
Original